Tribunal: TJSP
Processo: 4006278-44.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
apelação – revisão de contrato de arrendamento mercantil – preliminar de não conhecimento do recurso afastada – inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados – cobrança de juros maior que a contratada não demonstrada – legalidade da cobrança de tarifa de contratação antes de 30/04/2008 – nítida natureza de tarifa de abertura de crédito (tac) – resp repetitivo 1.251.331/rs

Ementa:
apelação – revisão de contrato de arrendamento mercantil – preliminar de não conhecimento do recurso afastada – inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados – cobrança de juros maior que a contratada não demonstrada – legalidade da cobrança de tarifa de contratação antes de 30/04/2008 – nítida natureza de tarifa de abertura de crédito (tac) – resp repetitivo 1.251.331/rs – sentença de improcedÊncia mantida – recurso desprovido.